Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de transferência bancária não reconhecida no valor de R$ 7.500,00 e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, arbitrado na quantia de R$ 3.000,00.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, afirmou que recebeu ligação telefônica do número utilizado pelo banco, oportunidade em que pessoa que se identificou como funcionária da instituição perguntou acerca do reconhecimento da realização de uma transferência via PIX. Narrou que, ante sua negativa, seria necessário a instalação de um aplicativo no celular da requerente, tendo sido prontamente atendida. Consignou que o aplicativo tinha como ícone o símbolo do banco. Asseverou ter feito, a pedido da suposta funcionária do banco, outra transferência via PIX, no entanto, durante a ligação, o celular desligou, oportunidade em que, desconfiando que teria caído em um golpe, entrou em contato com o banco por meio de outro aparelho celular, quando foi informada da realização de um PIX no valor de R$ 7.500,00. Noticiou ter feito adiantamento de 13o salário e férias para cobrir a dívida. Enfatizou não ter por costume a realização de transações nesse valor. Pugnou pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 49596921 e 49596922). Foram ofertadas contrarrazões (Id 49596926).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transação bancária não reconhecida pela correntista
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que as operações objeto dos autos foram realizadas pela requerente, em seu dispositivo habilitado para tanto e com o IP correspondente a seu endereço residencial, não apresentando qualquer indício de fraude. Sustentou que os fatos não ultrapassam meros dissabores do cotidiano, não gerando dever indenizatório extrapatrimonial. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. A operação bancária contestada nos autos diz respeito à realização de transferência, na modalidade pix, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). A autora alegou que, embora tenha caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude ocorreu em virtude de falha na segurança bancária, que permitiu a realização de transferência em valor superior ao seu limite de movimentação diária.
9. Resta evidente que a movimentação bancária realizada pelo fraudador ocorreu em limite superior à movimentação máxima diária da autora (ID 49596084, pg. 7) e em total dissonância com o perfil da cliente. A movimentação bancária completamente atípica deve ser objeto de identificação pelo banco, conforme decisão recente do STJ, conforme REsp 2.052.228: "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto".
10. Noutro giro, considerando que a situação tratou-se de fraude perpetrada por terceiros, com a concorrência de culpa por parte da autora, resta incabível a fixação de dano moral, uma vez que ambas as partes sofreram prejuízos, não havendo o que se falar em abalo de personalidade indenizável.
11. Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar os danos morais.
12. Custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.